Tribunal: TJSP
Processo: 1029904-31.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – DECLARATÓRIA c/c DANO MATERIAL E MORAL – Cobrança relativa a contrato de cartão de crédito que aduziu não ter pactuado – Pleito à declaração de inexigibilidade de débito, de ressarcimento dos valores despendidos para contratação de advogado particular e de indenização por dano moral – Ação parcialmente procedente, tão somente para declarar a inexigibilidade do débito

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – DECLARATÓRIA c/c DANO MATERIAL E MORAL – Cobrança relativa a contrato de cartão de crédito que aduziu não ter pactuado – Pleito à declaração de inexigibilidade de débito, de ressarcimento dos valores despendidos para contratação de advogado particular e de indenização por dano moral – Ação parcialmente procedente, tão somente para declarar a inexigibilidade do débito – Insurgência pela autora – Descabimento – Ausência de prova de cobranças excessivas ou vexatórias e humilhantes e, tampouco, de negativação – E mesmo que tivesse sido negativada, há nos autos prova de existência de anotação preexistente, o que atrairia a aplicação da Súmula 385/STJ, obstando qualquer direito indenizatório – Contratação de advogado particular que há muito foi afastada como dano material passível de ressarcimento pelo adverso – E sequer há prova desse dispêndio nos autos – Sentença mantida - Honorários recursais devidos e elevados para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade – Recurso desprovido.*